Tribunal: TJDFT
Processo: 0702793-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702793-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: ALC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, ELDER FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. contra decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença movido pelo Itaú Unibanco S.A., indeferiu a reiteração de busca por ativos financeiros penhoráveis por meio do Sisbajud. Pelo despacho de ID no 55804967, facultou-se à agravante justificar a sua legitimidade para recorrer, à luz do que dispõe o art. 996, do CPC. Em resposta (ID no 56210427), a agravante afirma que é cessionária do crédito e requereu sua habilitação nos autos de origem, mas tal pedido não foi deferido até o momento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Consoante o parágrafo único do art. 996, para que se possa reconhecer ao terceiro a qualidade de prejudicado, que o legitimaria a interpor recurso, cumpre a ele demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. No caso, porém, o pronunciamento judicial não se debruçou sobre a relação jurídica subjacente ao suposto crédito, seja na perspectiva do credor originário, seja naquela do alegado cessionário. Cuidou, tão somente, de indeferir medida requerida para impulsionar o cumprimento de sentença, providência esta, aliás, requerida por pessoa que não figura como parte na relação processual. Quanto à habilitação da agravante, alegadamente cessionária do crédito exequendo, tal medida fora indeferida em duas ocasiões (IDs nos 42001448 e 43900801 dos autos de origem no 0015412-16.2011.8.07.0001). Interposto agravo de instrumento quanto à questão, distribuído a este mesmo Relator, tal recurso não foi conhecido, por ser reputado intempestivo (ID no 13129746 dos autos do AGI no 0722768-43.2019.8.07.0000). Não houve interposição de recurso contra tal decisão, ensejando a preclusão. Logo, não sendo a suposta cessionária parte no feito de origem, por força da preclusão do indeferimento de sua habilitação, ela não detém legitimidade para recorrer. Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, ante a ausência de legitimidade recursal, consoante o arts. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator